Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE NA VIA INTEGRATIVA (ART. 1.022 DO CPC). CONTRADITÓRIO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME IMEDIATO E DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento provisório de sentença, mantendo decisão que indeferiu pedido de prosseguimento e determinou a intimação das partes para manifestação sobre diferenças de cálculo, utilização de depósitos e valor atual do aluguel.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao alcance da decisão agravada e aos parâmetros de julgados anteriores; (ii) ao risco de levantamento indevido de depósitos; e (iii) à adstrição do pedido de continuidade da execução ao objeto da decisão recorrida.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
4. Inexiste omissão quando o acórdão examina, de modo suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes ou não acolha a tese defendida.
5. No caso, o julgado embargado explicitou as razões pelas quais manteve a decisão recorrida, destacando o caráter cooperativo da condução processual e a necessidade de contraditório prévio antes de deliberação definitiva sobre cálculos e destinação de depósitos.
6. As alegações da embargante – relativas (i) ao alcance da decisão agravada e à leitura de acórdãos anteriores; (ii) ao suposto risco de levantamento indevido; e (iii) à pretensão de prosseguimento/continuidade da execução com inclusão de competências futuras – revelam inconformismo com a conclusão firmada no agravo e pretendem a reapreciação do juízo de conveniência e adequação feito pelo colegiado, providência incompatível com a via integrativa, sobretudo quando postulados efeitos infringentes sem a demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.
7. Mantém-se, portanto, a conclusão do acórdão embargado de que a decisão de origem observou o contraditório e a cooperação processual (art. 10 do CPC), ao determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre apuração de diferenças, utilização dos depósitos judiciais e valor atual do aluguel, sem autorizar levantamento imediato e irreversível de valores, circunstância que afasta gravame concreto e urgência aptos a justificar providência recursal antecipatória.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.